Tribunal: STF
Processo: ARE 1159207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Majoração indevida de honorários. Mandado de segurança na origem. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC. 3. Embargos de declaração acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de honorários.